Tribunal: TJDFT
Processo: 0729634-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729634-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: ADAO MARTA RAMOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta por ADÃO MARTA RAMOS contra BANCO BMG S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos. Compulsando os autos, verifica-se que ambas as partes interpuseram apelações. Contudo, afere-se que o patrono que subscreveu o recurso interposto pelo Banco BMG S.A. não se encontra amparado para firmá-lo, porquanto a procuração exibida nos autos (ID 66258651), datada de 05/12/2023, possui validade de um ano a contar da mencionada data, tendo sido interposto o apelo em 12/06/2025. Consoante disposto no artigo 76 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante BANCO BMG S.A. para, no prazo de 10 (dez) dias, para regularizar a representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, acompanhado dos termos de eleição/posse dos diretores que firmaram a correspondente procuração, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Após, venham novamente os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital